Tribunal: TJPA
Processo: 0813844-84.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813844-84.2023.8.14.0301

APELANTE: IRACENIR NERY DA SILVA

APELADO: IRAVALDIR NERI DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA, GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0813844-84.2023.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: IRACENIR NERY DA SILVA

RECORRIDO(A): IRAVALDIR NERY DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA e GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO

RELATOR(A): Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa:
Direito Civil. Ação possessória. Interdito proibitório. Sentença de improcedência. Requisitos legais não comprovados. Inexistência de posse atual ou ameaça de turbação ou esbulho. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de interdito proibitório ajuizada por IRACENIR NERY DA SILVA em face de IRAVALDIR NERY DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA e GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO, ao fundamento de ausência de comprovação da posse legítima do autor sobre o imóvel e inexistência de ameaça ou turbação que justificasse a proteção possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em apurar: (i) se restou demonstrada a posse legítima do autor sobre o imóvel objeto da lide; (ii) se houve a demonstração de ameaça ou turbação à posse a justificar a propositura da demanda possessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório não comprovou o exercício da posse pelo apelante sobre o imóvel.

4. Restou evidenciado nos autos o distrato do negócio jurídico celebrado entre o apelante e a recorrida Geralda, com a devolução parcial dos valores pagos.

5. A prova testemunhal atestou que o imóvel se encontra desocupado, inexistindo qualquer situação de esbulho ou turbação de posse.

6. Não preenchidos os requisitos legais previstos no art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. Não demonstrada a posse atual e legítima do autor nem a existência de ameaça ou turbação, é de rigor a improcedência do pedido possessório formulado em ação de interdito proibitório."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 0813844-84.2023.8.14.0301; Recorrente: IRACENIR NERY DA SILVA; Recorridos: IRAVALDIR NERY DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA e GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por IRACENIR NERY DA SILVA em face da sentença proferida nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada contra IRAVALDIR NERY DA SILVA, MARILENE NUNES DA SILVA e GERALDA MARIA ALECRIM CORDEIRO.

A decisão recorrida, lançada ao id 20376303, julgou improcedente o pedido inicial formulado pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em síntese, reconheceu-se que o autor não comprovou ter direito à proteção possessória pretendida, uma vez que a negociação relativa ao imóvel objeto da lide, iniciada no ano de 2018, não foi integralmente adimplida, tendo havido distrato reconhecido pelas partes. Restou consignado, ainda, que a ré Geralda efetuou depósito parcial a título de restituição do montante pago e que não restou demonstrado esbulho ou turbação da posse alegada pelo autor. A condenação foi fixada em custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida.

Em suas razões recursais (id 20376306), o apelante, preliminarmente, alega negativa de prestação jurisdicional, insurgindo-se contra o que entende ter sido uma má valoração das provas dos autos. Aduz que firmou contrato verbal de compra e venda com a apelada Geralda Maria Alecrim Cordeiro, tendo pago a quase totalidade do valor avençado (R$ 29.000,00 dos R$ 30.000,00 ajustados), e que passou a residir no imóvel, posteriormente permitindo que seu filho nele habitasse. Sustenta que foi surpreendido com a alegação de que a vendedora alienou o mesmo bem a terceiro (Iravaldir), e que não houve a devolução integral dos valores pagos. Afirma, ainda, que a testemunha ouvida em audiência teria faltado com a verdade quanto à desocupação do imóvel. Ao final, requer: (i) o provimento do recurso para reforma da sentença e consequente procedência do pedido inicial; (ii) a manutenção da gratuidade da justiça; (iii) a suspensão da condenação em custas e honorários, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em contrarrazões colacionadas ao id 20376316, os recorridos pugnam pela rejeição do recurso. Aduzem, em preliminar, a tempestividade da resposta por força do prazo em dobro concedido à Defensoria Pública. No mérito, defendem a manutenção da sentença por inexistirem elementos capazes de demonstrar a posse do apelante sobre o imóvel litigioso. Argumentam que o negócio entabulado com a ré Geralda foi rescindido por inadimplência do autor e que os valores pagos foram restituídos, ao menos em parte, restando comprovada a inexistência de esbulho ou ameaça de turbação. Por fim, pugnam pela rejeição integral do apelo.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação acerca da existência, ou não, de elementos probatórios aptos a autorizar a concessão da tutela possessória pleiteada pelo autor, ora apelante, no bojo da presente Ação de Interdito Proibitório.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que agiu com acerto o juízo de origem ao indeferir a pretensão possessória deduzida na exordial. Com efeito, conforme se extrai da sentença vergastada, não restaram comprovados os requisitos legais exigidos para a concessão da tutela possessória pleiteada pelo autor, ora apelante, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso dos autos, como bem registrado na sentença, o próprio conjunto probatório produzido demonstra a ausência de preenchimento dos requisitos legais para a proteção possessória pleiteada. Transcrevo, por oportuno, excerto da fundamentação lançada na decisão de primeiro grau, a qual revela, com precisão, a realidade fática apurada:

“Pois bem, compulsando a documentação juntada aos autos, bem como o depoimento pessoal das partes e oitiva das testemunhas, conclui-se que o autor não tem direito a proteção possessória.

Observa-se que a negociação para compra do imóvel foi entabulada entre as partes no ano de 2018 pelo valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), como alegou o próprio autor em sua inicial.

O autor não conseguiu comprovar que cumpriu com o acordado, não efetuando o pagamento em sua totalidade.

Os recibos juntados aos autos comprovam o pagamento da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ainda assim, com parcelas que intervalavam pelo período de um ano.

A ré Geralda comprovou que efetuou distrato com o autor, com sua concordância, ocasião em que depositou a quantia de R$ 20.000,00 na conta do cunhado deste.

O autor confirma em seu depoimento que conversou com a sra. Geralda para distrato, exigindo o valor investido no imóvel.

Em razão disso, a terceira ré depositou a restituição da quantia paga, assumindo que se comprometeu a devolver mais R$ 10.000,00, em razão de benfeitorias.
Por fim, foi ouvida uma testemunha, devidamente compromissada, que confirmou que o imóvel se encontra desocupado. Esta testemunha é moradora do local há 30 anos, afirmando ao juízo que seria possível passar em frente ao imóvel e vê-lo desocupado a qualquer momento.

O depoimento convincente da testemunha compromissada, aliado aos documentos juntados aos autos, levam à improcedência da demanda.

Os demais ouvidos se tratam de informantes, parentes das partes, não merecendo credibilidade os depoimentos, posto que não corroborados com as provas constantes dos autos.”

Diante desse contexto fático e probatório, não se constata qualquer vício ou desacerto na r. sentença combatida, que se encontra em plena conformidade com o ordenamento jurídico vigente, sobretudo com os requisitos legais para a configuração da posse e a concessão da proteção possessória.

Ao contrário do que pretende fazer crer o apelante, não restou demonstrada a continuidade ou o exercício da posse por parte deste sobre o imóvel em questão, tampouco comprovada a ocorrência de esbulho ou ameaça que justificasse o manejo da ação possessória.

Ademais, a restituição parcial dos valores pagos e o distrato havido entre as partes descaracterizam qualquer alegação de posse mansa e pacífica por parte do apelante, corroborando a correção da solução conferida na origem.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Belém, 27/08/2025